Tribunal: TJES
Processo: 5000474-58.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-58.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCELO PIN ABREU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000474-58.2024.8.08.0061

RECORRENTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARCELO PIN ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. ACORDO FIRMADO COM PREVISÃO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO MESMO APÓS ADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NATUREZA RESTRITIVA AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto ao Id. 14225979. Contrarrazões ao Id. 14225983, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14225979), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14225978), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
Determinar que a Requerida proceda à exclusão definitiva do nome do Autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, caso ainda conste registro ativo;

b)
Declarar a inexistência de débito em desfavor do Autor;

c)
Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer
, cumulada com reparação moral, sob argumento em síntese, de que
a requerida incluiu, indevidamente, os dados do autor no Cadastro e Sistema de Informações de Crédito - SCR, do Banco Central do Brasil. Aduz que possuía dívida junto a requerida, contudo, em 04/07/2023 realizou acordo, estando inclusa cláusula de que, com o pagamento da primeira parcela, as restrições de créditos seriam baixadas. Aponta que realizou os pagamentos em dia, contudo, seu nome ainda constava no SCR, o que impediu realizar o financiamento de um veículo.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito praticado vez que não se trata de um cadastro restritivo de crédito e que realizou a devida baixa após a quitação integral do acordo.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide cinge em apurar se o lançamento no SCR se trata de um cadastro restritivo.

Pois bem, o próprio recorrente em seu recurso afirma que lançou o débito do autor no SCR, e afirma que, com o adimplemento, realizou a baixa.

A r. sentença de primeiro grau assim consignou:

A documentação colacionada aos autos revela que, após a quitação do débito, a Requerida manteve o registro no SCR por período superior ao razoável,
descumprindo o pactuado no contrato de renegociação, que previa a retirada da restrição com o pagamento da primeira parcela, conforme item 4 do contrato de renegociação
(ID 42176090, pag. 2).

Assim, incontroverso que a empresa recorrente inseriu o nome do autor no SCR (Sistema de Informações do Banco Central) e analisando os autos, vrifica-se que o nome do autor continua no Sistema de Informações do Banco Central.

(grifo nosso)

Aliás, diferentemente do alegado pelo recorrente, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central)
é um cadastro com natureza restritiva
, assim como Serasa e SPC. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISBACEN/SCR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Rever o entendimento do acórdão impugnado, no tocante à regularidade da intimação, implicaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos declaratórios (Súmula nº 211). Persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. 3.
Entende esta Corte que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN - tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes.
4. A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 899859 AP 2016/0093281-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1876629 SP 2020/0125499-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

Dito isto, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da parte autora continuar com seu nome no SCR mesmo estando adimplindo sua dívida.

Além disso, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o SCR (Sistema de Informações do Banco Central) é um cadastro com natureza restritiva,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e determinou a retirada do nome do autor do Sistema de Informações do Banco Central.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)